Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015761-13.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Embargados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo : 1015761-13.2019.8.11.0000
Ao contrário do que parecem entender os embargados Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 76883987 não foram incluídos na pauta de julgamento, sendo, pois, completamente impertinentes as petições vinculadas aos Ids. no 84685978 e 86495998, em que eles pedem “em caráter de urgência, (...) retirada de pauta de julgamento deste recurso, tendo em vista que as partes se encontram em tratativas de acordo” (sic).
Indefiro, pois, o pedido.
Intime-se e, após, cumpra-se a ordem contida na decisão vinculada ao Id. no 79751981, finalmente remetendo-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator